Tribunal: STJ
Processo: 2170389-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970897 - SP (2025/0228713-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ CAVALARO
AGRAVANTE
: VALDINEIA TEREZA BASTOS CAVALARO
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
AGRAVADO
: JOSE MUNHOZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA MUNHOZ
AGRAVADO
: HILDA MATHILDE HUBNER BRETONES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAYMOND MICHEL BRETONES
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA HUBNER BRETONES - SP094522
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO - SP353583
AGRAVADO
: ALFREDO DOMINIQUE HUBNER BRETONES
AGRAVADO
: MARIA DOLORES BRETONES
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA HUBNER BRETONES - SP094522
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO - SP353583
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna um dos fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que
não cabe recurso especial contra violação de dispositivos
constitucionais).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 42811f36-1ebb-4cbc-ac4b-49b737cbfd70

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 42811f36-1ebb-4cbc-ac4b-49b737cbfd70

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970897 - SP (2025/0228713-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ CAVALARO
AGRAVANTE
: VALDINEIA TEREZA BASTOS CAVALARO
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
AGRAVADO
: JOSE MUNHOZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA MUNHOZ
AGRAVADO
: HILDA MATHILDE HUBNER BRETONES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAYMOND MICHEL BRETONES
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA HUBNER BRETONES - SP094522
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO - SP353583
AGRAVADO
: ALFREDO DOMINIQUE HUBNER BRETONES
AGRAVADO
: MARIA DOLORES BRETONES
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA HUBNER BRETONES - SP094522
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO - SP353583
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna um dos fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que
não cabe recurso especial contra violação de dispositivos
constitucionais).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ LUIZ
CAVALARO e VALDINEIA TEREZA BASTOS CAVALARO (JORGE e outra) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
a
DE SÃO PAULO, relator CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51152729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:08
Código de Controle do Documento: 1eae984c-0c92-48cd-8117-9b2de198f49c

Agravo de Instrumento - Adjudicação Compulsória - Interposição em
face de decisão que, diante do falecimento do corréu, determinou a
citação do espólio, na pessoa do inventariante, sucessores ou
herdeiros do réu - Decisão proferida, sem qualquer interposição de
recurso - Preclusão consumativa - Pedido de reconsideração que não
interrompe a fluência do prazo recursal - Precedentes do Colendo STJ
e desta E. Corte - Agravo não conhecido (e-STJ, fl. 30).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece que dele se conheça.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas.
Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51152729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:08
Código de Controle do Documento: 1eae984c-0c92-48cd-8117-9b2de198f49c

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.780/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023

31/3/2023 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
art. 85, § 11, do CPC.
4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812-819 não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.277.243/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

17/4/2023
19/4/2023 –
sem destaque no original)
Na hipótese, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por
JORGE e outra pelos seguintes fundamentos: (i) que não cabe recurso especial contra
violação de dispositivos constitucionais; (ii) que não ficou demonstrada a alegada
vulneração aos dispositivos arrolados; e (iii) incidência da Súmula no 7 do STJ (e-STJ,
fls. 75/76).
Da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, verifica-se
que os agravantes JORGE e outra não impugnaram especificamente o fundamento da
decisão agravada quanto à afirmação de que não cabe recurso especial contra
violação de dispositivos constitucionais.
E isso não fizeram porque somente alegaram, em síntese (1)
que demonstraram, de forma irrefutável, a ofensa aos dispositivos de lei federal
alegados; (2) que a decisão agravada extrapolou os limites de sua competência ao
adentrar no exame de mérito do recurso especial, que cabe exclusivamente ao STJ; e
(3) que não se requer análise de provas, pois trata-se de questão absolutamente de
direito, não incidindo a Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:08
Código de Controle do Documento: 1eae984c-0c92-48cd-8117-9b2de198f49c

Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, o fundamento de que não cabe recurso especial contra violação
, deve o agravante comprovar que não é cabível sua
de dispositivos constitucionais
contrariedade, argumentando haver necessidade de apreciação apenas de temas
relativos à legislação infraconstitucional. Isso porque refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça analisar suposta contrariedade a normas constitucionais, sob pena
de invasão de competência do STF.
Nessas condições,

do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:08
Código de Controle do Documento: 1eae984c-0c92-48cd-8117-9b2de198f49c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.970.897 / SP
Número Registro: 2025/0228713-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10223473520218260564 20240000961919 21703894720248260000 2170389472024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ LUIZ CAVALARO
AGRAVANTE : VALDINEIA TEREZA BASTOS CAVALARO
ADVOGADOS : MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
AGRAVADO
: JOSE MUNHOZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA MUNHOZ
AGRAVADO
: HILDA MATHILDE HUBNER BRETONES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAYMOND MICHEL BRETONES
ADVOGADOS : MARIA CRISTINA HUBNER BRETONES - SP094522
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO - SP353583
AGRAVADO
: ALFREDO DOMINIQUE HUBNER BRETONES
AGRAVADO
: MARIA DOLORES BRETONES
ADVOGADOS : MARIA CRISTINA HUBNER BRETONES - SP094522
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO - SP353583
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
Documento eletrônico VDA51384770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: ad3d7680-5b1f-4b80-a51e-bf8aef958ad4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: ad3d7680-5b1f-4b80-a51e-bf8aef958ad4